Tribunal: STF
Processo: HC 185988
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus 546.837/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, investigado nos autos da denominada “Operação Granel”, foi denunciado, junto a outros 25 (vinte e cinco) agentes, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, caput, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013.
    Colhe-se da denúncia (Doc. 12, fls. 166-255):
    […]1. INTRODUÇÃO 
     A investigação se destinou a identificar organização criminosa – ORCRIM estruturada para a prática de tráfico de drogas em larga escala e que atuava em diversas etapas do tráfico de drogas, agindo na(o): 
    a) Aquisição de drogas ilícitas no atacado, 
    b) Transporte dos entorpecentes, 
    c) Refino e preparo das substâncias,
    d) Entrega e comercialização de cocaína e outras substâncias entorpecentes no varejo,
    e) Bem como adquirindo, guardando e manuseando insumos e produtos químicos destinados ao preparo das citadas substâncias. 
    […]
    Há atuação relevante do grupo no município de Limeira, mas também em outras cidades do interior do Estado, na Capital e Grande São Paulo. Mais precisamente, comprovou-se a atuação deles em Limeira, Nazaré Paulista, Guarulhos, Suzano e Capital, locais onde ocorreram prisões e apreensões variadas, como se detalhará adiante. A organização criminosa também se vale do emprego de armas de fogo para a prática de seus crimes. 
    […]
    1.2. DILIGÊNCIAS DE CAMPO
    No dia 11/08/2017, em diligências de campo na propriedade de Limeira, policiais avistaram o cavalo mecânico Volvo/FH 4406X2T, de placas ENT-4140, bem como o bi-trem graneleiro de placas AQR-9988 e AQR-9977, todos da cidade de Dourados/SP. Os veículos estavam registrados em nome do denunciado EULÁLIO GILDO DOS SANTOS, possuidor de habilitação na categoria AE (condução de motocicleta e de carreta articulada de forma profissional). Este conjunto carreta também foi avistado no dia 24/08/2017 na cidade de Dourados/MS, no endereço de EULÁLIO, isto é, Rua Guanabara, 1275. 
    Em paralelo às diligências em Limeira, ANDERSON CORDEIRO FARIA (já mencionado) foi abordado no aeroporto de Corumbá/MS, no dia 16/08/2017, quando esperava aeronave que o levaria para Campinas/SP. Ele estava na região de Corumbá precisamente para negociar entorpecentes ilícitos. 
    A soma das circunstâncias apuradas por meio de diligências de campo evidenciou, fortemente, que o caminhão Volvo de placas ENT-4140 estava sendo preparado para o transporte de drogas ilícitas, com a participação de ANDERSON. 
    Em continuidade das investigações iniciais, apurou-se que as drogas movimentadas pela organização eram encaminhadas a laboratórios de refino e preparo pertencentes ao mesmo grupo, onde eram, ao final, embaladas de maneira adequada para o fornecimento final ao usuário. Após esta etapa, a organização mantinha contato com outros integrantes, responsáveis pelo fornecimento das drogas ao usuário final. O principal receptador das drogas para o posterior fornecimento no varejo era ora denunciado ROBERTO BORGES DE CARVALHO GONÇALVES, com atuação dominante na zona leste de São Paulo e municípios da Grande São Paulo. 
    ROBERTO era auxiliado por várias outras pessoas, destacando-se FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, vulgo BIRU (irmão de MANUEL PINHEIRO, de Limeira), MICHEL ARAÚJO ALVES BANDEIRA, vulgo RATO, e outros elementos que tinham funções específicas no abastecimento, controle e movimentação de dinheiro dos pontos de venda de drogas (biqueiras). MICHEL era o responsável pelo transporte do material entorpecente e FRANCISCO PINHEIRO o responsável pelo recolhimento do dinheiro e sua distribuição. Todos eles são denunciados nesta oportunidade.
    […]
    21. ROBERTO BORGES DE CARVALHO GONÇALVES, vulgo VEIO, BETO, VOVO ou ZEQUINHA. ROBERTO BORGES é um dos principais receptadores das drogas fornecidas pela ORCRIM e teria vários pontos de venda de drogas na região leste da cidade de São Paulo, bem como em Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e outras áreas.
    Ele atua diretamente com FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, vulgo BIRU, que é um de seus principais parceiros. Mas também mantém intenso contato com MICHEL ARAÚJO ALVES BANDEIRA (vulgo RATO), LUSINETE (vulgo LOIRA), e ROBSON GOIS LEITE DE LIMA (vulgo ROBINHO) para tratar do tráfico de um modo geral. Dentre vários, destaca-se o áudio de 02/09/2017, às 18h49min, entre ROBERTO e MICHEL. 
    Relaciona-se diretamente com FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DE OLIVEIRA, este foi preso em flagrante na refinaria de Nazaré Paulista. 
    FRANCISCO DE ASSIS tinha por função retirar cargas de drogas e entregá-las para MICHEL ARAÚJO abastecer as “biqueiras” de ROBERTO.
    ROBERTO BORGES também mantem proximidade com FRANCISCO PINHEIRO, vulgo BIRU, tendo este a função de recolher valores oriundos do tráfico e recolher as drogas remanescentes, bem como prestar as respectivas contas a ROBERTO. Ressaltamos que BIRU foi preso em flagrante em 16/12/2017, exatamente nessas circunstâncias, ou seja, com grande quantia de dinheiro, droga e armas de fogo em seu poder. 
    Alegando carência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas realizadas nos autos da investigação, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 48):
    Habeas Corpus. Suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput, e §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13. Objetiva a Defesa o reconhecimento de nulidade das r. decisões que autorizaram a quebra de sigilos telefônicos, por estar ausente fundamentação idônea. Subsidiariamente, postula, a nulidade da r. decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico em desfavor de ROBERTO, bem como todas as provas dela decorrentes. Razão não a socorre. Requisitos autorizadores permitiram a realização de interceptações telefônicas. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. 
    Na sequência, nova impetração, agora dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido. Eis a ementa do julgado (Doc. 49):
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO GRANEL. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso (envolvendo tráfico interestadual de drogas e delitos conexos) e o número de agentes envolvidos, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando, o Juízo de primeiro grau, a necessidade da medida e a sua justificativa, o que afasta toda alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.
    2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente.
    3. "É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017).
    4. Na hipótese, além de terem sido adotados outros meios de investigação, que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da medida de interceptação telefônica, argumento que foi acolhido pela autoridade judiciária que o reputou idôneo.
    5. Ordem denegada. 
    Nesta ação, os impetrantes reiteram a alegação de que as decisões que autorizaram a realização de interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações carecem de fundamentação idônea. Afirmam, em suma: (a) Deveria a autoridade coatora indicar as razões pelas quais a interceptação telefônica era indispensável para obtenção da prova pretendida, demonstrando a impossibilidade de obtê-las por outros meios. A decisão destacada, tal como se apresenta, é extremamente genérica, porque aplicável a qualquer caso, o que afronta as normas constitucionais e a Lei 9.296/96; (b) a decisão não demonstra, de maneira concreta, a necessidade da interceptação telefônica do paciente, o que, aliás, não ficou demonstrado em nenhuma decisão, dentre todas aquelas que autorizaram a realização de interceptações telefônicas e as respectivas prorrogações. Não demonstra, também, a imprescindibilidade da medida extrema. 
    Requer a defesa, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de suspender o trâmite do processo 0024140-21.2017.8.26.0320 até o julgamento definitivo do writ. No mérito, busca a concessão da ordem para que sejam declaradas nulas todas as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, as ampliações e prorrogações, bem como as provas obtidas, diretamente ou por derivação, determinando-se o seu desentranhamento dos autos. Subsidiariamente, postula a concessão da ordem em menor extensão, para que seja declarada nula a decisão que autorizou as interceptações das comunicações telefônicas em relação ao paciente, bem como as provas obtidas, diretamente ou por derivação, determinando-se o seu desentranhamento dos autos. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CARMEN LUCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 
    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 
    No presente caso, o inconformismo está centrado na alegação de nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações da denominada “Operação Granel”. 
    A propósito, pontuou o Superior Tribunal de Justiça a inexistência de nulidade na decisão autorizadora das interceptações ou nas respectivas prorrogações, assentando o seguinte (Doc. 49): 
    No que se refere às supostas nulidades advindas das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e as suas prorrogações, colhe-se do acórdão ora impugnado (fls. 17/18):
    [...] após perfunctória análise aos documentos colacionados aos autos, não se mostram desarrazoadas as decisões proferidas pelo Magistrado de Piso, ao revés. 
    Investigações preliminares foram realizadas e confirmaram a notitia criminis, sugerindo, pela movimentação típica da traficância, a existência de algo mais orquestrado. Assim, exigiu-se meios de investigação mais eficazes para desvendar as condutas, os integrantes e a forma de atuação, sendo bem justificadas as decisões proferidas pelo juízo “a quo”, inclusive no que tange as dilações de prazo deferidas (cf. fls. 13/30). 
    Não obstante, cumpre ressaltar tratar-se de operação realizada pela Polícia Federal, denominada “Operação Granel”, cuja investigação, conforme infere-se dos autos, resultou na denúncia de grande número de suspeitos, incluído ROBERTO, pela suposta prática de delitos como tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, bem como integração de organização criminosa. 
    Em sendo assim, não resta evidenciada, até o presente momento, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal que pudesse ser reparado por meio deste remédio constitucional. 
    Confira-se, a propósito, o que consta da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau em 29/8/2017 (fls. 19/21): 
    Trata-se de pedido de QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, formulado pelos Ilustríssimos Promotores de Justiça do GAECO, Dr. André Camilo Castro Jardim e Dr. André Vitor de Freitas. 
    Informa o relatório de investigação apresentado às fls. 4/10, que chegou ao conhecimento do Núcleo do GAECO, por meio de representação subscrita pelo Delegado de Policia Federal, Dr. Florisvaldo Emílio das Neves, a existência de possível organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e delitos conexos. 
    Foi instaurado inquérito policial 315/2017-DPF/PCA/SP, com o fim de apurar a possível existência de uma organização criminosa baseada na cidade de Limeira/SP, a qual adquiriria grandes quantidades de drogas e as armazenaria na região para posteriormente as distribuição. 
    Segundo as investigações, Anderson Cordeiro Faria seria o líder de um grupo criminoso que receberia cargas de drogas em chácaras da região. 
    Para operacionalizar suas atividades, a facção possuiria uma organizada estrutura funcional, com atividades compartimentadas, cada integrante exercendo a função a ele atribuída. 
    Um dos integrantes do grupo, seria Manoel, o qual utilizaria uma chácara em Limeira e teria a função de preparar locais dissimulados em caminhões para o transporte de droga. O parceiro de Manoel seria o proprietário da chácara, José Leandro do Rosário. 
    Em diligência realizada na referida chácara, constatou-se a presença de um cavalo mecânico Volvo e um bi-trem, todos da cidade de Dourados/MS, sendo de propriedade de Eulálio Gildo dos Santos. 
    Colaboradores informaram que Anderson teria ido encontrar fornecedores de cocaína na região de Corumbá/MS, sendo que de fato, realizou a referida viagem. 
    As investigações ainda apontam diversos outros integrantes da organização criminosa. 
    Em face desse relatório, foi requerida pelos referidos Promotores de Justiça a quebra de sigilo telefônico e telemático dos dados das linhas telefônicas mencionadas às fls. 20, bem como extratos telefônicos e de rastreamento a partir da habilitação, bem como o início das interceptações telefônicas das conversas mantidas por meio das linhas mencionadas às fls. 20, e, acesso aos dados cadastrais dos clientes. 
    O pedido veio devidamente instruído. 
    DEFIRO o pedido e autorizo a liberação de senhas aos Promotores de Justiça Dr. André Camilo Castro Jardim e Dr. André Vitor de Freitas, subscritores da representação e aos Agentes da Policia Federal de fls. 21/24,para terem acesso aos dados cadastrais, históricos de chamadas, até a data da disponibilização dos dados, cujas informações deverão ser encaminhadas para os e-mails informados às fls. 24. 
    Defiro, ainda, os pedidos relacionados às fls. 20/24.
    [...] 
    Observa-se que o Juízo de primeiro grau, não obstante a concisão de sua fundamentação, indicou a justificativa da decretação da medida de interceptação, em razão da complexa organização criminosa estruturada para aquisição, transporte, armazenamento e distribuição de entorpecentes. 
    Ora, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, bastando que se demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 
    […]
    Em relação às prorrogações das interceptações, outro não é o entendimento, uma vez que as decisões acostadas aos autos (fls. 22/36), indicam que à medida que a investigação era aprofundada, citava-se, nos relatórios, o surgimento de novos envolvidos e a necessidade de extensão da medida. 
    Vale ressaltar que, em tais relatórios, nos quais se ampararam as decisões então hostilizadas, além de haver a indicação de que o paciente participaria diretamente do esquema de distribuição de drogas (fl. 393), também houve referência a uma viagem feita por ele à Corumbá/MS, cidade situada na fronteira com a Bolívia, considerada uma das portas de entrada de cocaína no Brasil. Na ocasião, ponderou o Delegado Federal: É possível que ROBERTO tenha se dirigido à cidade sul-matogrossense a fim de negociar drogas com traficantes locais (fl. 630). 
    Diante desse cenário, o Magistrada de origem evidenciou, de maneira suficiente, a imprescindibilidade da manutenção da medida, circunstância que afasta a alegação de nulidade. Como visto no precedente acima mencionado, é desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária (HC n. 339.553/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2017). 
    Além disso, em outra impetração envolvendo a mesma ação penal, ajuizada pelo corréu Adriano Moreira da Silva, a Sexta Turma, entendeu que fora observado, pela instância originária, o caráter subsidiário das interceptações telefônicas, porquanto, além de terem sido adotados outros meios de investigação, que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da medida, argumento que foi acolhido pela autoridade judiciária que o reputou idôneo (HC n. 519.010/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 7/10/2019). 
    Não verifico configurada, portanto, a nulidade apontada pela defesa. 
    Como visto, o Juízo de origem autorizou o início das interceptações em análise, após a justificativa do Ministério Público estadual, com o fim de apurar a possível existência de uma organização criminosa baseada na cidade de Limeira/SP, a qual adquiriria grandes quantidades de drogas e as armazenaria na região para posterior distribuição (Doc. 47). 
    Acentuou a magistrada de origem a necessidade de renovação da interceptação, com novas inclusões, porque foram descobertos novos integrantes da organização e é de extrema necessidade a continuidade das investigações para que sejam identificados todos os integrantes (Doc. 47, fl. 8). Também pontuou que os investigados trocam constantemente de número de telefone, dificultando a obtenção de maiores esclarecimentos sobre as atividades criminosas. (Doc. 47, fl. 12). Ao autorizar a prorrogação das interceptações telefônicas, a Juíza de primeiro grau ainda consignou (Doc. 47, fl. 16):
    Durante as investigações, ocorreram mais prisões e, inclusive, a localização de um laboratório utilizado para o preparo de drogas, localizado em uma chácara da Rodovia Luis Ometo, sendo apreendidas 4 máquinas utilizadas para embalar drogas e 7,3 kg de cocaína já embaladas.
    Também foi possível localizar mais uma chácara utilizada como laboratório de drogas, na qual foram apreendidos 102,6 kg de cloridrato de cocaína, 6kg de maconha, 16 kg de substância aparentando ser droga, produtos químicos, embalagens para drogas, máquinas para moer tabletes de cocaína, equipamentos diversos de laboratório, cadernos e anotações. 
    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada nos atualizados e detalhados pedidos ministeriais, que explicaram claramente a imprescindibilidade da prorrogação da diligência e da inclusão de novos investigados. 
    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. 
    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente e atualizado conforme os diálogos interceptados não torna a decisão deficiente, pois – é bom repetir – foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida em cada um dos requerimentos. Nessa linha de consideração: 
    [...] Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento
    (HC 125.792-AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 
    A conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente